Tribunal: STF
Processo: ARE 699072
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. INTERESSE PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO À ESPÉCIE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 1º.12.2011.



    1. A matéria referente ao cabimento de indenização pela rescisão unilateral de contrato de concessão de serviços públicos foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça amparado na jurisprudência e na análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie - Lei nº 8.666/93 e Código Civil/2002. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.